Tribunal: STJ
Processo: 1002454-27.2022.8.26.0272
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2640958 - SP(2024/0173663-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: APARECIDO BATISTA
ADVOGADO
: THAIS APARECIDA PIMENTA - SP361921
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO
DE
FORMA
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica do fundamento da decisão de
inadmissão do recurso especial, exarada em exame prévio de admissibilidade
realizado pelo Tribunal de origem, constitui afronta ao princípio da
dialeticidade recursal, reclamando a incidência do
do
art. 932, inciso III,
CPC, bem como da Súmula n. 182 STJ.
2. No caso, a parte agravante não impugnou, de maneira apropriada, a
fundamentação concernente à Súmula n. 83 do STJ, pois não cuidou de trazer
nenhum julgado contemporâneo ou superveniente ao referido no provimento
judicial agravado e prolatado em moldura fática análoga, de forma a atestar
que o acórdão recorrido não estaria em harmonia com a atual jurisprudência
desta Corte, nem comprovou que o precedente apontado na decisão de
inadmissibilidade do apelo nobre seria inaplicável à hipótese dos autos.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f8ae817c-f8bf-4012-952e-7b174effba23

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2640958 - SP(2024/0173663-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: APARECIDO BATISTA
ADVOGADO
: THAIS APARECIDA PIMENTA - SP361921
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO
DE
FORMA
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica do fundamento da decisão de
inadmissão do recurso especial, exarada em exame prévio de admissibilidade
realizado pelo Tribunal de origem, constitui afronta ao princípio da
dialeticidade recursal, reclamando a incidência do
do
art. 932, inciso III,
CPC, bem como da Súmula n. 182 STJ.
2. No caso, a parte agravante não impugnou, de maneira apropriada, a
fundamentação concernente à Súmula n. 83 do STJ, pois não cuidou de trazer
nenhum julgado contemporâneo ou superveniente ao referido no provimento
judicial agravado e prolatado em moldura fática análoga, de forma a atestar
que o acórdão recorrido não estaria em harmonia com a atual jurisprudência
desta Corte, nem comprovou que o precedente apontado na decisão de
inadmissibilidade do apelo nobre seria inaplicável à hipótese dos autos.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL da decisão que inadmitiu recurso especial dirigido
contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO e assim
ementado (fl. 323):

ACIDENTÁRIA – Pedreiro – Acidente típico – Sequelas de fratura do
punho, calcâneo e tornozelo direitos – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e
permanente da capacidade laborativa – Situação que não autoriza o
restabelecimento de auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez –
Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da alta médica – Cessação, a
partir daí, do auxílio-acidente anterior, devendo ser compensados os valores pagos a
esse título – Aplicação da Súmula no 146 do STJ – Caso em que, para fins de
atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, será
Documento eletrônico VDA55776521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:51
Código de Controle do Documento: 5b6747df-dd79-46a7-840f-1f8c4ef418ea

observado o disposto no
o da Emenda Constitucional no

art. 3
113/21 – Recurso
provido em parte.

Os subsequentes embargos de declaração foram rejeitados (fls. 334-337).
No recurso especial (fls. 353-356), fundamentado na alínea
do permissivo
a
constitucional, o recorrente aponta ofensa aos arts. 28, 29 e 124, inciso V, da
com redação dada pela
Aduz que o acórdão
Lei n. 8.213/1991,
Lei n. 9.528/1997.
recorrido autorizou "a inclusão do valor do auxílio-acidente anterior no cálculo do
salário-de-benefício do auxílio-acidente posterior deferido nos autos, nos termos da
Súmula n. 146 do E. STJ" (fl. 354), mas que tal enunciado não é mais aplicável após o
advento da Lei n. 8.213/1991.
Sem contrarrazões.
Inadmitido o apelo nobre na origem (fls. 425-426), adveio o presente agravo
em recurso especial (fls. 431-434).
O agravado apresentou contraminuta às fls. 438-441.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso não deve ser conhecido.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, mediante a
decisão de fls. 425-426, não admitiu o apelo nobre sob o fundamento de que o acórdão

atacado no recurso especial encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior
de Justiça (Súmula n. 83 do STJ), sendo colacionado no
ora agravado acórdão
decisum
da Segunda Turma desta Corte acerca da controvérsia, a saber: AREsp n. 1.545.456/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, publicado no DJe de
.
19/12/2019
Todavia, nas razões do presente agravo em recurso especial (fls. 431-434), a
,
parte recorrente não impugnou, de maneira apropriada, a referida fundamentação
restringindo-se a afirmar, genericamente, que a matéria não se encontra pacificada no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, bem como invocando precedente da Quinta
Turma desta Corte (REsp n.
publicado no DJ de
).
450.279/SP,
10/3/2003
Assim, verifica-se que deixou de ser observada a dialeticidade recursal
exigida pelo
do
Por conseguinte, o agravo em recurso
art. 932, inciso III,
CPC/2015.
especial carece do indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação
adequada e concreta do fundamento empregado pela Corte
para não admitir o
a quo
recurso especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o
in verbis
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada".
Ressalte-se que o agravante não cuidou de trazer qualquer julgado
ao referido no provimento judicial agravado e
contemporâneo ou superveniente
Documento eletrônico VDA55776521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:51
Código de Controle do Documento: 5b6747df-dd79-46a7-840f-1f8c4ef418ea

prolatado em moldura fática análoga, de forma a atestar que o aresto recorrido não
estaria em harmonia com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nem
que o precedente apontado na decisão de inadmissibilidade do apelo nobre
comprovou
seria inaplicável à hipótese dos autos.
Sobre a questão:

[...]
1. A ausência de impugnação específica da totalidade dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial, exarada em exame prévio de
admissibilidade realizado pelo Tribunal de origem, constitui afronta ao princípio da
dialeticidade recursal, reclamando a incidência do
do CPC, bem
art. 932, inciso III,
como da Súmula n. 182 STJ. [...]
3. Para impugnar o fundamento de incidência do óbice da Súmula n.
83 do STJ, é imprescindível que a parte agravante indique a existência de
julgado contemporâneo ao provimento judicial agravado e prolatado em
moldura fática análoga, de forma a atestar que o acórdão recorrido não estaria
em harmonia com a atual jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
de modo a comprovar que os precedentes apontados na decisão agravada
seriam, em verdade, inaplicáveis à hipótese dos autos.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.741.107/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no original.)
25/2/2026,
3/3/2026;

[...]
, é pacífico no STJ o entendimento de
1. Relativamente à Sumula 83/STJ
que "tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
, requisitos não preenchidos
na decisão que fundamentou aplicação da súmula
pela parte no Agravo em Recurso Especial" (AgInt no
Rel.
AREsp 1.322.384/RJ,
Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
.
11/3/2019)
2. No caso, o BACEN não atendeu ao requisito acima citado, limitando-se
a mencionar um único julgado e, mesmo assim, de 2010, muito anterior aos
,
acórdãos tidos como paradigmas na decisão de inadmissão do apelo especial
sendo a hipótese de aplicação da

Súmula 182/STJ. [...]
8. Agravo em recurso especial do BACEN não conhecido e recurso
especial do particular provido.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 1.964.125/PR,
julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
3/10/2023,
24/10/2023;

[...]
Documento eletrônico VDA55776521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:51
Código de Controle do Documento: 5b6747df-dd79-46a7-840f-1f8c4ef418ea

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a parte recorrente
deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmite o
recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo, nos termos da Súmula
182 do STJ.
3. A impugnação ao óbice da Súmula 83 do STJ exige que a parte
agravante demonstre, mediante devido cotejo analítico, que os precedentes
indicados na decisão de inadmissibilidade não se aplicam ao caso ou que a
, o que não ocorreu na
jurisprudência desta Corte evoluiu em sentido diverso
espécie quanto à alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
4. Tendo o agravo em recurso especial deixado de impugnar
adequadamente o fundamento da decisão de inadmissibilidade (Súmula 83 do STJ),
correta a aplicação da Súmula 182 do STJ pela decisão monocrática agravada.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.567.088/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no
19/11/2025,
27/11/2025;
original.)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 326),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:51
Código de Controle do Documento: 5b6747df-dd79-46a7-840f-1f8c4ef418ea

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.640.958 / SP
Número Registro: 2024/0173663-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024542720228260272
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: APARECIDO BATISTA
ADVOGADO : THAIS APARECIDA PIMENTA - SP361921
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
DOENÇA ACIDENTÁRIO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:32
Código de Controle do Documento: 68417454-b2ad-4b35-a0eb-229721aa1e31